Tribunal: STF
Processo: HC 263554
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de William Rodrigues da Silva contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.884.716/RS do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial (evento 12).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 07 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena de 01 ano, 03 meses e 23 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; posse irregular de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 e receptação, disposto no art. 180 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal (evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da violação ao domicílio do paciente. Argumenta que não havia fundadas razões a justificar a entrada dos policiais na residência, ressaltando que a mera alegação de se tratar de crime permanente, por si só, não autoriza o ingresso no domicílio. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de nulidade do ingresso policial no domicílio do paciente, bem como de todas as provas dela decorrentes, com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “À luz das razões apresentadas pelo agravante, reconsidero a decisão de fls. 595-596 (e-STJ) por entender que o agravo preencheu todos os requisitos de admissibilidade. 



    Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito. 



    Sobre o tema em questão, sabe-se que, na esteira do decido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 - Tema 280/STF - para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. A propósito:



    (...)



    Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos idôneos que podem ou não caracterizar a aludida "justa causa". Em outras palavras, torna-se necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu pela validade das provas, nos seguintes termos:



"A defesa postula, em suas razões, o reconhecimento da ilicitude da prova por se tratar de hipótese de invasão de domicílio, sob a alegação de que os policiais teriam ingressado na residência sem mandado de busca e apreensão. 



Conforme se verifica na prova dos autos, os policiais teriam recebido informações prévias de que a residência em questão era utilizada para o comércio de entorpecentes, motivo pelo qual foram até o local averiguar. 



Ao chegar na região, ouviram uma conversa referente ao tráfico de drogas e armas, tendo o acusado, em ato contínuo, aberto a janela, oportunidade em que os policiais perceberam que ele segurava drogas e dinheiro, portando uma pistola em sua cintura. 



Diante da clara situação de flagrância, os agentes ingressaram na residência, onde além da arma de fogo e das drogas, foi encontrada considerável quantia em dinheiro e uma balança de precisão, razão pela qual foi realizada a prisão em flagrante do denunciado. 



Dessa forma, considerando as circunstâncias narradas, entendo que o contexto fático indica a presença de flagrante delito no interior da residência, sendo, portanto, causa de mitigação da inviolabilidade do domicílio" (e-STJ, fls. 513, destaquei.)



    Sabe-se que, "conquanto não preste como fundamento exclusivo à instauração de inquérito policial, tampouco - e por razões mais fortes - ao início de persecutio criminis, a denúncia anônima é elemento hábil para a apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem confirmados posteriormente por outros meios de prova."(HC 273.141/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/11/2013, grifou-se). 



    Nessa linha, tem-se que a denúncia anônima, dissociada de outros elementos concretos, revela-se insuficiente para excepcionar o direito constitucional de inviolabilidade do domicílio. Contudo, essa não é a hipótese dos autos. 



    Nos termos acima expressos, restou caracterizada a justa causa para o ingresso dos agentes públicos no domicílio do ora agravante, uma vez que precedida de diligências, quando foi possível confirmar a prática do delito de tráfico de drogas. 



    No caso, consoante o contexto fático narrado no acórdão impugnado, os policiais receberam informações de que a residência do réu era utilizada para o comércio ilícito; assim, a força policial para lá se dirigiu. Puderam, então, ouvir diálogo do réu referente ao tráfico de drogas e armas e, ato contínuo, visualizaram-no pela janela segurando drogas e portando uma pistola na cintura. 



    Logo, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, os policiais diligenciaram em campana para confirmar a delação, o que demonstra a existência de fundadas razões para o ingresso no imóvel e afasta a alegada lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar. 



    A respeito, na mesma direção, confira-se:



    (...)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente